Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS, AGREDIU VERBALMENTE E AMEAÇOU OFICIALA DE JUSTIÇA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. Prática de fatos relacionados à Lei Maria da Penha, acrescidos de circunstâncias de divulgação de relações íntimas pela internet, de cenas de sexo ou de pornografia.
2. Não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, para a garantia da integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando se constata que o Paciente descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, agrediu verbalmente e ameaçou até Oficiala de Justiça, sendo inadequadas, por ora, outras medidas cautelares substitutivas. Muito embora se trate de jovem, não se pode desconsiderar rebeldias e comportamentos sem limites contra a própria vítima e terceiros, formas de agressões à ordem pública.
3. Ordem denegada, maioria.